Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ACRÉSCIMOS SOBRE O DÉBITO. LIVRE CONVENÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
1. Os acréscimos de correção monetária e juros de mora constantes do título executivo judicial reprisam o convencionado entre as partes no contrato inadimplido, o que deve prevalecer à luz dos artigos 1.062 a 1.064 do CC/16 e 406 do CC/02. Hipótese fática diversa daquela que fundamentou a fixação da tese fixada no Tema 176 do STJ.
2. Não demonstrado o efetivo excesso dos cálculos apresentados pelo credor conforme os parâmetros fixados na sentença, resta prejudicada análise do pedido de repetição de indébito (art. 940 do CC).
3. A tese jurídica que fundamenta decisão anterior não impugnada, que é reprisada e mantida em decisões posteriores não é passível de reapreciação, pois intempestivamente suscitada e esbarra nos arts. 505 e 507 do CPC, restando preclusa.
4. O princípio da preservação da empresa está relacionado à adoção de providência que, em prestígio à relevância e função social de sua existência, vise a reestruturação da condição econômica-financeira e a continuidade da atividade empresarial de modo a evitar a quebra.
5. A não observância da ordem de preferência do art. 825 do CPC não é capaz de afastar a ordem de penhora, uma vez que não tem caráter absoluto e sua estrutura está relacionada à liquidez e facilidade para a satisfação da obrigação de pagar aliado ao princípio da menor onerosidade em face do devedor.
6. As teses jurídicas declinadas de forma genérica e abstrata e sem que seja apontado qualquer fato ou circunstância concreta a elas relacionadas que caracterizem violação a direito não são aptas a infirmar a decisão e a amparar eventual reforma.
7. Agravo de Instrumento não provido.